Tribunal: TJPA
Processo: 0804941-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804941-95.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MERCK S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão id. 4095780, no que se refere a análise do pedido de suspensão dos Embargos à Execução Fiscal, afirmando haver contradição referente ao indeferimento do pedido da suspensão, em razão de preencher os requisitos para que seja determinada a suspensão dos embargos à Execução.

2.

Verifico que inexiste omissão e contradição no Acórdão, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no julgado embargado.

3.

Observa-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

4.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de abril de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, oposto por MERCK S/A, em Ação de Embargos à Execução Fiscal, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (id. 4095780) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu o Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, o recorrente interpôs agravo de instrumento inconformado com a decisão
a quo
que recebeu os Embargos à Execução, sem atribuir o efeito suspensivo a Execução Fiscal nº 0838856-42.2019.8.14.0301, alegando o agravante que existe certidão de dívida ativa nº 002019570261267-9
,
referente a cobrança de ICMS e multa no valor de R$ 10.389.114,00 (dez milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e quatorze reais) em razão de operações interestaduais de circulação de mercadorias

ocorridas no período de janeiro e junho de 2008, afirmando que o débito está devidamente garantido por meio de apólice de seguro garantia nº 054952019003407750000612.

Argumentou que, o oferecimento de seguro garantia configura meio legitimo para caucionar créditos tributários oriundos de execução fiscal, com fundamento no art. 16 da Lei nº 6.830/80. Requerendo o provimento do recurso, para fins de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, bem como seja concedido tutela provisória.

Em decisão liminar, proferida por esta Desa. Relatora, houve o indeferimento do pedido de tutela.

Em Acórdão Proferido Pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo negado provimento. (id. 4095780)

Contra este Acórdão, o Agravante opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que se refere ao pedido de suspensão nos Embargos à Execução Fiscal, afirmando que o julgado embargado manifestou-se em relação a suspenção de exigibilidade do crédito tributário, o que não foi pleiteado em Agravo de instrumento, mas sim a suspensão dos Embargos à Execução. Afirmando haver contradição referente ao indeferimento do pedido de suspensão dos Embargos à execução fiscal, afirmando que preenche os requisitos para tanto. Requerendo o provimento dos presentes aclaratórios.

Nas contrarrazões, a parte embargada alega que a decisão é clara, não possuindo qualquer obscuridade para ser sanada, havendo inconformismo por parte do embargante. Requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão e contradição no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id. 4095780.

Pois bem, o julgado seguiu sua análise no sentido do que pretende o recorrente, que é a suspensão da Execução Fiscal para que seja suspendido a exigibilidade do credito tributário, conforme consta nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante (id.
3112576
), sendo assim, foi negado provimento ao recurso, em razão da oferta de seguro garantia não suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas somente emitir certidão ativa com efeito de negativa, o que não garante a extinção do débito, muito menos a suspensão dos Embargos à Execução, conforme tratou claramente o Acórdão embargado:

“Neste contexto, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário - com a sustação de possíveis protestos-, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

(...)

A apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado ou aplicar efeito suspensivo aos Embargos à Execução.”

Outrossim, não procede a alegação de contradição, tendo em vista, que o embargante não preenche os requisitos para que seja determinada a suspensão dos Embargos à execução, restando superada essa questão tanto na decisão liminar (id. 3128480), quanto no Acórdão.

Ademais, vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, limitando-se a alegar que houve a análise equivocada do pedido de suspensão dos Embargos à Execução Fiscal, atendo-se a afirmar contradição referente ao indeferimento deste pedido, em face de preencher os requisitos, o que claramente não configura omissão, muito menos contradição, conforme acima exposto.

Pelo exposto, observa-se na realidade a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, 18 de abril de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022